Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. AFASTADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUÍDO AO EXECUTADO. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADOS. EMBARGOS DOS EXEQUENTES. ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Ambas as partes apresentaram embargos.
2. O Distrito Federal, em suas razões, almeja a suspensão do processo, considerando que a matéria tratada nos autos se identifica com o Tema 1.169/STJ e Tema 1.170/STF. No mérito, alega que “o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733” e “não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso”. 2.1. Os exequentes, de sua vez, alegam existir omissão aduzindo que o julgado não se pronunciou “sobre a alegação de afastar e/ou inverter a condenação do(s) ora embargante(s) ao pagamento dos honorários de sucumbência, já que esse juízo entendeu que não há excesso na execução, eis que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária”.
3. O pedido de suspensão do feito de origem, até o julgamento do tema no 1170/STF ou ainda pelo tema no 1169/STJ, não pode acolhido nesta sede recursal (embargos de declaração em agravo de instrumento), haja vista que a matéria não foi levada a conhecimento do juiz de origem, nem fora objeto da decisão agravada, revelando descabida a análise sob pena de supressão de instância. 3.1. O reconhecimento do tema como de repercussão geral não implica na suspensão automática dos processos que versem sobre a questão, dependendo de determinação do relator (art. 1.035, § 5o, do CPC), o que não ocorreu na hipótese em comento.
4. Em que pese a alegação de omissão do Distrito Federal, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 4.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 4.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos.
5. Ademais, o julgado concluiu que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 5.1. Ou seja, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 5.2. Enfim, a alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Noutro giro, considerando que o acórdão ora embargado reformou a decisão agravada para que fosse aplicado o índice de correção IPCA-e a partir de 30/6/2009, conforme defendido pelo agravante, afastando o excesso reconhecido na origem, assiste razão ao embargante, cabendo ao Distrito Federal responder pela integralidade do ônus sucumbencial.
7. Embargos opostos pelo Distrito Federal rejeitados. 7.1. Embargos opostos pelos exequentes acolhidos.